Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO À FILHA DO EXECUTADO. INDÍCIOS RELEVANTES DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO COM A SUPOSTA ADQUIRENTE. INSTRUÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita embargos de declaração e mantém o afastamento da fraude à execução alegada pelo exequente, com desconstituição da penhora incidente sobre veículo cuja alienação foi atribuída à filha do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) os elementos já constantes dos autos autorizam a pronta liberação do veículo constrito; e 2) a controvérsia sobre a alegada fraude à execução e sobre o suposto ato atentatório à dignidade da justiça pode ser definitivamente resolvida sem contraditório específico com a indicada adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada rejeitou o pedido ao fundamento de que a alienação precedeu a penhora, raciocínio aplicável aos incisos II e III do art. 792 do CPC. O pedido funda-se no inciso IV, para o qual basta a pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência e a ciência do adquirente. A anterioridade da alienação em relação à penhora não afasta a fraude quando o fundamento é o inciso IV.
4. O acesso ao sistema eletrônico do processo por advogada vinculada à família do executado, em data anterior à alienação do veículo ao membro da mesma família, constitui indício relevante do conhecimento da demanda pelo adquirente, a ser apurado sob o crivo do contraditório.
5. O vínculo filial entre alienante e adquirente, a coincidência de endereços, a participação exclusiva de familiares como testemunhas do negócio jurídico, a prova apenas parcial do pagamento alegado e a certidão de diligência frustrada constituem indícios relevantes de fraude à execução e impedem a liberação imediata do bem.
6. A controvérsia foi decidida, porém, a partir de documentos voluntariamente juntados pelo executado, sem intimação formal da suposta adquirente para integrar a discussão e apresentar defesa própria. A instrução, portanto, foi insuficiente para pronunciamento definitivo sobre a eficácia da alienação em relação à terceira interessada.
7. A mesma insuficiência instrutória recomenda que a apuração do suposto ato atentatório à dignidade da justiça, com eventual incidência do art. 774, parágrafo único, do CPC, seja realizada na origem, após contraditório adequado.
8. O restabelecimento da marcha processual na primeira instância, com manutenção da restrição sobre o veículo até nova deliberação, preserva a utilidade da execução e resguarda o contraditório.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Legislação relevante: arts. 774, III e parágrafo único, e 792, IV, § 2o e § 4o, do Código de Processo Civil (CPC).
Acórdão(s) relevante(s): Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça - STJ; Acórdãos 1981026, 2035044 e 2059086 do TJDFT.